Tribunal: TJSP
Processo: 1500356-16.2019.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA DO RÉU PELO DELITO DE POSSE IRREGULAR DE ARMA E MUNIÇÃO (ART. 12, CAPUT, DA LEI 10.826/2003) – APELO DA DEFESA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO COM ARRIMO EM ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO DA CONDUTA, APONTANDO-SE CARACTERIZAÇÃO DA EXCLUDENTE DO 'ESTADO DE NECESSIDADE' – PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE REDUÇÃO DAS PENAS E FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS BRANDO.
DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA DO RÉU PELO DELITO DE POSSE IRREGULAR DE ARMA E MUNIÇÃO (ART. 12, CAPUT, DA LEI 10.826/2003) – APELO DA DEFESA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO COM ARRIMO EM ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO DA CONDUTA, APONTANDO-SE CARACTERIZAÇÃO DA EXCLUDENTE DO 'ESTADO DE NECESSIDADE' – PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE REDUÇÃO DAS PENAS E FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS BRANDO.
DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS BEM PROVADAS, ANOTANDO-SE OS TESTEMUNHOS INSUSPEITOS DOS AGENTES DA LEI – DELITO DE MERA CONDUTA QUE NÃO EXIGE RESULTADO NATURALÍSTICO PARA SUA CONSUMAÇÃO, PRESUMINDO-SE ABSOLUTO RISCO À COLETIVIDADE E À PAZ SOCIAL – PRECEDENTES – CONDENAÇÃO MANTIDA, NÃO SE VISLUMBRANDO EXCLUDENTES, SEQUER DO DENOMINADO 'ESTADO DE NECESSIDADE – DOSAGEM DAS PENAS CORRETA QUE NÃO MERECE REPAROS, BEM FIXADO O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS OBJETOVAS E SUBJETIVAS DO CASO, INADMISSÍVEIS QUAISQUER BENESSES – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000044846
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500356-16.2019.8.26.0628, da Comarca de Embu das Artes, em que é apelante
SEVERINO JOSE DE ALMEIDA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
IVANA DAVID
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500356-16.2019.8.26.0628 -Voto no 18176
2
Apelação Criminal no 1500356-16.2019.8.26.0628
Apelante: Severino Jose de Almeida
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Embu das Artes
Voto no 18176
EMENTA: SENTENÇA CONDENATÓRIA DO RÉU PELO
DELITO DE POSSE IRREGULAR DE ARMA E MUNIÇÃO
(ART. 12, CAPUT, DA LEI 10.826/2003) – APELO DA
DEFESA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO COM ARRIMO
EM ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO DA CONDUTA,
APONTANDO-SE
CARACTERIZAÇÃO
DA
EXCLUDENTE DO 'ESTADO DE NECESSIDADE' –
PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE REDUÇÃO DAS PENAS E
FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS BRANDO.
DESCABIMENTO
MATERIALIDADE E AUTORIA
DELITIVAS BEM PROVADAS, ANOTANDO-SE OS
TESTEMUNHOS INSUSPEITOS DOS AGENTES DA LEI
DELITO DE MERA CONDUTA QUE NÃO EXIGE
RESULTADO
NATURALÍSTICO
PARA
SUA
CONSUMAÇÃO, PRESUMINDO-SE ABSOLUTO RISCO
À COLETIVIDADE E À PAZ SOCIAL PRECEDENTES
CONDENAÇÃO MANTIDA, NÃO SE VISLUMBRANDO
EXCLUDENTES, SEQUER DO DENOMINADO 'ESTADO
DE NECESSIDADE DOSAGEM DAS PENAS CORRETA
QUE NÃO MERECE REPAROS, BEM FIXADO O
REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DIANTE DAS
CIRCUNSTÂNCIAS OBJETOVAS E SUBJETIVAS DO
CASO, INADMISSÍVEIS QUAISQUER BENESSES

RECURSO DESPROVIDO.
Ao relatório da r. sentença (fls. 205/211) prolatada pela MM
Juíza de Direito Dra. Tatyana Teixeira Jorge, ora fazendo parte
integrante deste, acrescenta-se que o réu SEVERINO JOSÉ DE
ALMEIDA foi condenado, por incurso no artigo 12, caput, da Lei no
10.826/2003, às penas de 1 (um) ano de detenção, no regime inicial
semiaberto, mais o pagamento de 10 dias-multa, denegando-se a ele o
direito de recorrer em liberdade.
Apelou a Defesa. Em suma, acena com a caracterização do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500356-16.2019.8.26.0628 -Voto no 18176
3
estado de necessidade, reconhecendo-se a licitude a conduta do
acusado, e argumenta depois com a ausência de dolo em face de
condições pessoais favoráveis como a primariedade técnica e a
inexistência de demonstração de uso da arma apreendida. Postula assim
o decreto de absolvição e deduz pleito subsidiário de fixação de regime
mais brando, aplicando-se ainda o regramento da detração (fls.
217/232).
Bem processado o recurso, com oferta das contrarrazões (fls.
240/243), subiram os autos e a d. Procuradoria Geral de Justiça se
manifestou no sentido do não provimento (fls. 263/267) e vindo
conclusos a esta Relatoria em 18 de setembro de 2019.
É o relatório.
Não merece reparos o julgado, impondo-se breve relato.
Contra o réu, in casu, pesou a acusação de que no dia 18 de
fevereiro de 2019, em local e horário descritos, possuía ele e mantinha
sob sua guarda arma de fogo consistente em uma espingarda, sem
marca, calibre 20, numeração 473.857/15, municiada com 1 (um)
cartucho, além de outros 8 (oito) cartuchos íntegros do mesmo calibre,
quando foi surpreendido por agentes policiais que apuravam notícias de
que ele era foragido da Justiça de Pernambuco.
Materialidade criminosa inegável, como se vê do boletim de
ocorrência e do auto de exibição e apreensão, além do laudo pericial de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500356-16.2019.8.26.0628 -Voto no 18176
4
fls. 135/138 e do teor da prova oral colhida nas duas fases do processo.
Nas duas oportunidades em que foi ouvido o réu confessou a
autoria do ilícito, admitindo guardar na sua residência, há muito tempo,
a arma apreendida.
De resto, o policial militar Alyson Ferrari narrou em
audiência ter recebido informes sobre um indivíduo foragido da justiça
e dirigiu-se ao local indicado, a residência do réu, lá apreendendo uma
arma de fogo, admitindo ele, na oportunidade, a condição de foragido.
Descabendo na hipótese apontar suspeição ou parcialidade
dos agentes da lei e valendo reiterar “a absoluta validade, enquanto
instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o
contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o
inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto
porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não
se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta
imprestabilidade de suas informações" (HC no 87.662-5/PE, rel. Min.
Carlos Ayres Britto, j. em 5. 9.2006).
Portanto, evidente que o acervo da prova colhida nos autos
justificava a condenação, anotando-se que o réu confirmou a apreensão
da arma de fogo e das munições em sua residência, tal como narrado
pelos policiais militares.
Excludentes aqui não se viram, pois ao contrário da pretensão
defensiva, do alegado 'estado de necessidade' não se fez demonstração
bastante, inexistindo notícia de um perigo iminente do qual estivesse o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500356-16.2019.8.26.0628 -Voto no 18176
5
réu se defendendo de maneira adequada e legítima.
De resto, admitir-se tal exculpante iria permitir que diversas
pessoas, pela sua condição de moradia, passassem a utilizar-se
indiscriminadamente de armas de fogo em suas residências,
contrariando o disposto na legislação ainda vigente, instalando-se um
verdadeiro caos.
Cuidando-se, ademais, de crime de perigo abstrato cujo objeto
jurídico tutelado não é a incolumidade física, mas a segurança pública e
a paz social, colocadas em risco com a posse de arma de fogo e
munições. Vale dizer, não se exige resultado naturalístico para sua
consumação, uma vez que é considerado delito de perigo abstrato,
presumindo-se absoluto risco à coletividade (HC no 358.989/RS, rel.
Min. Ribeiro Dantas, j. em 17.11.2016; AgReg no REsp no
1.470.710/GO, rel. Min. Felix Fischer, j. em 16.4.2015). Este o
entendimento da Corte Suprema (RHC no 128.281/SP, rel. Min. Teori
Zavascki, j. em 4.8.2015; Ag no RE no 900.105/RJ, rel. Min. Roberto
Barroso, j. em 29.9.2015; HC no 117.559/MS, rel. Mina. Rosa Weber, j.
em 10.9.2013).
Nessa linha, descabido acenar com atipicidade da conduta ou
ausência de dolo, inequívoca a lesividade social. Reitere-se: as condutas
punidas por meio dos delitos de perigo abstrato são as que perturbam
não apenas a ordem pública, mas lesionam o direito à segurança, daí
porque se justifica a presunção de ofensa ao bem jurídico (AgReg no
HC no 418.955/MS, rel. Min. Felix Fischer, j. em 3.4.2018; HC no
434.093/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. em 10.4.2018; HC no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500356-16.2019.8.26.0628 -Voto no 18176
6
334.484/RS, rel. Min. Jorge Mussi, j. em 20.10.2015). Por isso que
inviável o pleito absolutório por qualquer dos fundamentos deduzidos.
As reprimendas foram bem dosadas, observado o sistema
trifásico (art. 68 do CP), pois a base foi fixadas no mínimo em 1 ano
de detenção mais multa sem embargo do registro de condenação
criminal pretérita pelo crime de homicídio qualificado, ainda que sem
trânsito em julgado.
A admissão dos fatos, no caso, não poderia beneficiar mais
ainda o acusado, e ausentes causas modificadoras, restaram definitivas
as penas em 1 ano de detenção e pagamento de 10 dias-multa,
adequadas, na espécie, para o alcance de suas finalidades repressiva,
preventiva e de ressocialização.
Observando-se não somente o quantum das penas mas,
evidentemente, as circunstâncias pessoais desfavoráveis sendo o réu
foragido da Justiça durante vários anos, o regime inicial de
cumprimento escolhido foi o semiaberto, obedecidos assim os
princípios da necessidade e suficiência (arts. 33 e 59 do Código Penal).
A imposição de qualquer outro regime mais brando, na
hipótese, não se mostraria como resposta estatal adequada, sequer
estando o julgador atrelado tão somente ao fato de ter ficado a pena
base no piso para a escolha ou ao quantum da sanção, como já se
decidiu (AgReg no AREsp no 169.855/SP, rel. Min. Sebastião Reis
Júnior j. em 16.5.2013). No mesmo sentido, a jurisprudência desta e.
Corte Estadual de Justiça (Apel. no 0004733-33.2013.8.26.0655, rel.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500356-16.2019.8.26.0628 -Voto no 18176
7
Ivan Sartori, j. em 1.4.2014).
A aplicação do regramento da detração, como é ressabido,
exigiria a análise acurada de elementos indicativos do preenchimento
das condições necessárias à eventual progressão de regime, afigurando-
se ainda o Juízo das Execuções Penais como competente para decidir
sobre essa questão (LEP, art. 66, III, alínea “c”) (HC no 356.899/SP, rel.
Min. Ribeiro Dantas, j. em 9.3.2017, HC no 325.630/SP, rel. Mina.
Maria Thereza Assis Moura, j. em 17.11.2015).
Nessa linha de entendimento, também não se afigura
socialmente recomendável a concessão de quaisquer outras benesses,
ausentes os requisitos legais da substituição (CP, art. 44). Bem
denegado com motivação suficiente, no caso, o direito ao apelo em
liberdade.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO.
IVANA DAVID
Relatora